Tribunal: TJMT
Processo: 1006702-54.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006702-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Prescrição, Citação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SILVANA POLITA BATISTA - CNPJ: 05.076.813/0001-89 (AGRAVANTE), SILVANA POLITA BATISTA - CPF: 882.984.261-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES ORDINÁRIAS. VALIDADE DO ATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências para localização das executadas.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital realizada em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça.

III.

Razões de decidir:

3.

O art. 8º da Lei n. 6.830/1980 estabelece ordem sucessiva de citação na execução fiscal: primeiramente pelo correio; frustrada, por oficial de justiça; e, somente após o insucesso das modalidades pessoais, por edital.

4.

No caso concreto, foram realizadas tentativas de citação por carta com aviso de recebimento e por oficial de justiça, todas infrutíferas, evidenciando o esgotamento das modalidades ordinárias previstas na Lei de Execução Fiscal.

5.

Nos termos da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

6.

Demonstrado o exaurimento das formas ordinárias previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980, revela-se válida a citação editalícia.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. Na execução fiscal, a citação por edital é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/1980. 2. A realização de diligências complementares em sistemas eletrônicos não constitui requisito obrigatório quando observada a ordem legal da Lei de Execução Fiscal.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 6.830/1980, art. 8º; CPC/2015, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 414; TJMT, AI n. 1036927-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/2/2026; TJMT, AI n. 1034599-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/1/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVANA POLITA BATISTA – ME
e
SILVANA POLITA BATISTA
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1001720-08.2016.8.11.0045 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta com o objetivo de ver declarada a nulidade da citação realizada por edital.

Alegam que o agravado deixou de adotar as diligências mínimas necessárias à localização das executadas, uma vez que não há nos autos registros ou comprovantes de consultas realizadas aos sistemas eletrônicos disponíveis, tais como INFOJUD, SIEL e RENAJUD, dentre outros, destinadas à obtenção do endereço da parte executada.

Aduzem, ainda que se invoque o princípio do impulso oficial, tal diretriz não exime a Fazenda Pública do dever constitucional de observância ao princípio da eficiência administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, porquanto o princípio da indisponibilidade do interesse público impõe ao ente estatal atuação ativa, diligente e eficaz, providências que, segundo sustenta, não foram minimamente observadas no caso concreto.

Sustentam que a citação por edital consubstancia medida extrema e de caráter excepcional, somente admissível após o efetivo esgotamento de todos os meios razoáveis e disponíveis para a localização do réu, destacando que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de diligências mínimas inviabiliza a adoção da citação ficta, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requerem o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação realizada por edital.

Registra-se que não houve formulação de pedido de antecipação da tutela recursal, tampouco de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (Id. 347089864).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a regularidade dos atos processuais, afirmando que foram realizadas tentativas de citação por meio de carta com aviso de recebimento e por oficial de justiça, restando frustradas as diligências, razão pela qual, esgotados os meios ordinários de localização das executadas, revela-se cabível e juridicamente válida a citação por edital, nos termos da legislação processual aplicável (Id. 348081360).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Silvana Polita Batista – ME
e
Silvana Polita Batista
,
de crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n.
20159183, no montante de R$ 57.064,38 (cinquenta e sete mil e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), decorrente de multa pela infração de “
deixar de emitir documentos fiscais em operações ou prestações
” (Primeira Instância, Id. 1606612).

Consta dos autos que a primeira tentativa de citação de Silvana Polita Batista, realizada em 30/8/2016 por meio de carta com aviso de recebimento, restou infrutífera, tendo o expediente retornado com a anotação “
mudou-se
” (Primeira Instância, Id. 5581634).

Após o fornecimento de novo endereço pelo Estado de Mato Grosso, procedeu-se a nova tentativa de citação da empresa Silvana Polita Batista – ME, realizada em 23/7/2020 por meio de carta com aviso de recebimento, a qual restou infrutífera, tendo o expediente retornado com a anotação “
desconhecido
”, evidenciando a frustração da diligência citatória (Primeira Instância, Id. 38404752).

Na sequência, em 5/10/2022, realizou-se tentativa de citação por intermédio de oficial de justiça de ambas as executadas, a qual igualmente restou negativa, consignando-se na respectiva certidão que não residem mais neste endereço (Primeira Instância, Id. 97052589).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu a realização de nova diligência citatória por oficial de justiça em endereço diverso, a qual igualmente restou infrutífera em 14/6/2023, conforme consignado na respectiva certidão, na qual se registrou que o local atualmente corresponde à filial de um supermercado e que, em contato com funcionários do estabelecimento, estes informaram que anteriormente ali funcionava uma padaria, possivelmente pertencente às executadas (Primeira Instância, Id. 120485095).

Diante das reiteradas tentativas infrutíferas de citação, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação requerendo a citação por edital, pleito que foi deferido pelo Juízo
a quo
, culminando na efetiva realização do ato citatório por meio editalício em 13/3/2024 (Primeira Instância, Id. 144344450).

As executadas, representadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, opuseram exceção de pré-executividade, sustentando a ilegalidade da citação por edital, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem sob o fundamento que foram esgotadas as ordinárias de citação,
consubstanciando-se na decisão ora agravada
(Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 221031199).

2.

Da nulidade da citação por edital:

A controvérsia cinge-se à validade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal, diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios necessários à localização das executadas.

No caso concreto, verifica-se o efetivo exaurimento das modalidades ordinárias de citação, conforme se demonstra, de forma cronológica e enumerada:

(i)

30/8/2016
– Primeira tentativa de citação de Silvana Polita Batista, por meio de carta com aviso de recebimento, restando o expediente devolvido com a anotação “
mudou-se
” (Primeira Instância, Id. 5581634);

(ii)

23/7/2020 –
Após indicação de novo endereço pelo exequente, realização de nova tentativa de citação da empresa Silvana Polita Batista – ME, igualmente por carta com aviso de recebimento, a qual restou infrutífera, retornando o AR com a anotação “
desconhecido
” (Primeira Instância, Id. 38404752);

(iii)

5/10/2022 –
Tentativa de citação de ambas as executadas por intermédio de oficial de justiça, certificando-se que não mais residiam no endereço diligenciado (Primeira Instância, Id. 97052589); e

(iv)

14/6/2023
– Nova diligência citatória por oficial de justiça, em endereço diverso indicado pelo exequente, igualmente frustrada, constando na certidão que o local correspondia à filial de um supermercado, tendo funcionários informado que anteriormente ali funcionava uma padaria possivelmente pertencente às executadas (Primeira Instância, Id. 120485095).

Cumpre destacar que o artigo 8°, III, da Lei 6.830/80, por ser específica, prevalece sobre a norma invocada (artigo 256, do CPC), havendo ainda entendimento sumulado quanto à citação por edital na execução fiscal, qual seja Súmula 414, do STJ,
segundo a qual “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

O artigo 8º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado, senão vejamos:

[...] Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio
, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. [...].

Conforme se extrai do supracitado dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal,
a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital
.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

[...] Tese de julgamento:

1. A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

2. A realização de diligências adicionais de localização do executado somente é exigível quando ausente disciplina específica na Lei de Execução Fiscal.

3. A adoção da citação editalícia após esgotadas as modalidades ordinárias não configura nulidade nem impõe a anulação dos atos processuais subsequentes. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1036927-91.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 10/2/2026
).

[...]
Tese de julgamento: A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1034599-91.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 27/1/2026
).

Em conclusão, demonstrado o esgotamento das modalidades ordinárias de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/80, mostra-se válida a citação por edital realizada, nos termos da Súmula 414 do STJ, inexistindo nulidade a ser declarada, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ressalte-se que se trata de recurso interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026